Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022929-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLANE EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME BASTOS LOPES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, com posterior interposição de agravo de instrumento pela parte adversa, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, determinando-se a extinção da ação na origem e a restituição do veículo apreendido.

2. Interposição de embargos de declaração pela parte vencida, alegando omissão quanto à fixação de limite temporal para incidência da multa diária cominatória prevista na decisão.

3. Ausência de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão monocrática quanto à fixação de limite temporal para incidência da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão embargada.

6. A decisão embargada estabeleceu expressamente o valor da multa diária (R$ 100,00) e seu limite máximo (R$ 10.000,00), do que decorre, por consequência lógica, o prazo máximo de incidência da multa (100 dias), não havendo omissão a ser suprida.

7. Inexistente a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, por ausência dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de omissão quanto à fixação de multa cominatória impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022929-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GISLANE EVANGELISTA DOS SANTOS
e como apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .